Tribunal: TJDFT
Processo: 0772401-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos por adquirentes de imóvel, sob o fundamento de fraude à execução fiscal.
2. Os embargantes alegam boa-fé na aquisição do bem em 2021, destacando ausência de restrições na matrícula e prévia arrematação em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira.
3. A sentença reconheceu a ineficácia da alienação originária e das subsequentes, por terem ocorrido após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, com base no art. 185 do CTN e no Tema 290 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por fundamentação insuficiente;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e
(iii) saber se a aquisição do imóvel, inclusive por leilão extrajudicial, afasta a presunção de fraude à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há nulidade por fundamentação insuficiente quando a decisão apresenta fundamentos claros e adota tese jurídica vinculante apta a resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
6. Não se configura cerceamento de defesa quando as partes não requerem provas oportunamente e o julgamento antecipado se mostra suficiente diante da natureza objetiva da controvérsia.
7. Nos termos do art. 185 do CTN, a alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
8. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 290 afasta a aplicação da Súmula 375 em execuções fiscais, bastando a inscrição em dívida ativa para caracterizar a fraude, salvo prova de reserva de bens suficientes.
9. A eventual realização de leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária não rompe a cadeia de ineficácia, pois o vício se origina da alienação inicial fraudulenta, contaminando as transmissões posteriores.
10. O princípio da concentração na matrícula não prevalece sobre a disciplina específica do crédito tributário, que constitui garantia legal sobre o patrimônio do devedor independentemente de registro.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A alienação de bem após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal por presunção absoluta, nos termos do art. 185 do CTN.
2. A boa-fé do adquirente e a ausência de registro de constrição na matrícula não afastam a ineficácia da alienação perante o Fisco.
3. A realização de leilão extrajudicial não rompe a cadeia de fraude quando o vício decorre de alienação anterior inválida”.